Tribunal: TJMT
Processo: 1011451-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011451-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANILO GERALDI ARRUY - CPF: 226.497.378-16 (ADVOGADO), MARIO CELSO LOPES (AGRAVANTE), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DANO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRADA – AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME DO RECORRENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – DESPROVIMENTO.

Na via estreita da exceção de pré-executividade são passíveis de apreciação matérias atinentes à nulidade do título, aos pressupostos processuais e às condições da ação e que prescindam de dilação probatória.

A discussão relativa à legitimidade passiva para a causa, não obstante possua natureza de ordem pública, demanda dilação probatória, quando envolve alegações de que o autuado não praticou a infração ambiental objeto da multa executada, gerando a necessidade de se perquirir sobre a validade da inclusão do seu nome como obrigado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), questões não comprovadas através de prova pré-constituída.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Mário Celso Lopes, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Execução Fiscal n. 0002520-34.2019.811.0082, rejeitou a Exceção de Objeção de Pré-executividade, por ele manejada.

O Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que os servidores da SEMA/MT lavraram o Auto de Infração Ambiental, que originou a CDA, objeto da Execução, contra pessoa absolutamente diversa do infrator, já que não é, e nunca foi proprietário da Fazenda São Paulo, conforme demonstra a matrícula imobiliária.

Sustenta não ser parte legitimada a figura no polo passivo da Execução, porque a titularidade da propriedade rural onde ocorreu o dano ambiental é de terceiro.

Argumenta que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade como obrigação
propter rem
, não havendo como o proprietário se eximir.

Ao final, requer a concessão do pedido de tutela recursal, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 131860198, págs. 01/03).

O Recorrente, alegando contradição e obscuridade, opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 132966183, págs. 01/09) que foi rejeitado (id. 133930150, págs. 01/04).

O Estado de Mato Grosso apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 137503843, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 138297173, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Mário Celso Lopes, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Execução Fiscal n. 0002520-34.2019.811.0082, rejeitou a Exceção de Objeção de Pré-executividade, por ele manejada.

Denota-se dos autos de origem que
Mário Celso Lopes apresentou Objeção de Pré-executividade, em face da Ação de Execução Fiscal n. 0002520-34.2019.8.11.0082, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, defendendo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, já que nunca foi proprietário ou mesmo possuidor da Fazenda São Paulo, local onde ocorreu o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente.

Salientou, na inicial, que o dano ambiental ocorreu nos anos de 2004 e 2005 e, nesta época, o proprietário do imóvel rural era o Sr. Francisco Golbery Albuquerque e sua mulher, conforme matrícula anexa.

O Julgador singular rejeitou a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto,
REJEITO
a presente exceção de pré-executividade interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Contra essa decisão,
Mário Celso Lopes
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É sabido que o instrumento da Exceção de Pré-executividade não possui previsão legal e é fruto de construção pretoriana e doutrinária cunhado para a defesa do executado, sem a necessidade de garantia do juízo.

É admitida na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula n. 393, do Superior Tribunal de Justiça).

No caso vertente, o Executado/Agravante apresentou Objeção de Pré-executividade, sustentando a sua ilegitimidade passiva.

O Magistrado
a quo
rejeitou a alegação, sob o fundamento de que a matéria ventilada deve ser arguida em sede de embargos à execução, por exigir ampla dilação probatória.

O Agravante, nas razões recursais, insiste em defender a sua ilegitimidade passiva.

Da análise dos autos, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que os elementos de provas, constantes da ação de base, não se mostram suficientes a comprovar, estreme de dúvidas, que o Recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo, especialmente porque consta do Auto de Infração n. 108.536 o seu nome, o seu CPF, seu endereço e o número de seu telefone (id. 82862887, pág. 02 – autos de origem).

Com efeito, se os agentes fiscalizadores preencheram o AI com todas essas informações, presume-se que o infrator foi identificado.

Não há desconsiderar ainda que os documentos emitidos pelos servidores da SEMA/MT possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente podem ser ilididos por provas em sentido contrário, o que, no caso, não se verificou.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes arestos desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DA SEMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2. O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que o Agravante realizou desmatamento sem autorização do órgão competente. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

3. Recurso desprovido. (N.U 1019985-23.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (
juris tantum
) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental. (N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 04/05/2022). (Destaquei).

Ademais, constatei que, no ano de 2007, a propriedade rural pertencia à empresa MCL Empreendimentos e Negócios Ltda., cujo representante legal era o Agravante.

Nessa esteira, existindo dúvida sobre a legitimidade passiva do Agravante para figurar na CDA que embasa a Execução Fiscal, tal matéria de defesa deve ser aduzida pela via própria dos embargos à execução, e não por meio do incidente de Objeção de Pré-executividade, como bem decidiu o Juízo singular.

Não bastasse isso, há decisões administrativas que não acolheram essa tese do Embargante e que observaram o contraditório e a ampla defesa.

Nessa quadra, tenho que as provas trazidas pelo Recorrente não demonstram a sua ilegitimidade, o que implica o desprovimento do presente Agravo.

Diante disso, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Mário Celso Lopes
, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023